Tribunal: TJSP
Processo: 1003790-25.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - RESTITUIÇÃO DE VALORES – Pretensão da empresa autora de reforma de parte da r.sentença de parcial procedência da demanda – Cabimento parcial – Hipótese em que foi declarada a inexigibilidade do débito pretendida pela autora, devendo a ré, portanto, restituir os valores descontados referentes às compras contestadas, objeto da declaração de inexigibilidade

Ementa:
APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - RESTITUIÇÃO DE VALORES – Pretensão da empresa autora de reforma de parte da r.sentença de parcial procedência da demanda – Cabimento parcial – Hipótese em que foi declarada a inexigibilidade do débito pretendida pela autora, devendo a ré, portanto, restituir os valores descontados referentes às compras contestadas, objeto da declaração de inexigibilidade – Sentença que imputou à ré a responsabilidade pela fraude na operação com cartão de crédito – Valores que devem ser executados em regular cumprimento de sentença (CPC, arts. 509, §2o, e 524) – Sucumbência da ré reconhecida – Valor dos honorários fixados em primeiro grau que não comporta majoração - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.